Tribunal: TJSP
Processo: 2262281-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Despesas de funeral e sepultamento realizadas por herdeiro. Ressarcimento. Dívida da herança. Redução à metade do valor cobrado em razão da aquisição de jazigo duplo, remanescendo o autor com parte do bem para sua disposição. Decisão agravada que ainda determinou rateio do valor com viúvo, cabendo ao requerente apenas metade do montante.

Ementa:
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Despesas de funeral e sepultamento realizadas por herdeiro. Ressarcimento. Dívida da herança. Redução à metade do valor cobrado em razão da aquisição de jazigo duplo, remanescendo o autor com parte do bem para sua disposição. Decisão agravada que ainda determinou rateio do valor com viúvo, cabendo ao requerente apenas metade do montante. Inadmissibilidade. Valor do crédito que deve ser deduzido da herança. Pagamento da dívida antes da partilha do acervo. Ressarcimento integral do herdeiro, não havendo lugar para segundo rateio. Herdeiro e viúvo que recebem o saldo da herança após pagamento desta dívida. Recurso parcialmente provido.